Tribunal: TJSP
Processo: 1007774-86.2019.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
DANO MORAL. Conta corrente. Desconto indevido de seguro residencial não contratado. Restituição do valor debitado. Relação de consumo. Cobrança irregular que não é apta a ensejar, por si só, a caracterização do dano moral, sobretudo por não se tratar de valor significativo. Mero aborrecimento, tratando-se de fato que não pode ser alçado à situação configuradora de abalo psíquico. Precedentes.

Ementa:
DANO MORAL. Conta corrente. Desconto indevido de seguro residencial não contratado. Restituição do valor debitado. Relação de consumo. Cobrança irregular que não é apta a ensejar, por si só, a caracterização do dano moral, sobretudo por não se tratar de valor significativo. Mero aborrecimento, tratando-se de fato que não pode ser alçado à situação configuradora de abalo psíquico. Precedentes. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500352
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007774-86.2019.8.26.0038, da Comarca de Araras, em que é apelante CAROLINA
MARIANO VILHENA GUIDUGLI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007774-86.2019.8.26.0038 -Voto no 24072 jv fco
2
VOTO No 24072 JV
APELAÇÃO CÍVEL No 1007774-86.2019.8.26.0038
COMARCA: ARARAS - FORO DE ARARAS - 2a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: MATHEUS ROMERO MARTINS
APELANTE: CAROLINA MARIANO VILHENA GUIDUGLI
APELADO: BANCO BRADESCO S/A
DANO MORAL. Conta corrente. Desconto indevido de seguro
residencial não contratado. Restituição do valor debitado. Relação
de consumo. Cobrança irregular que não é apta a ensejar, por si só,
a caracterização do dano moral, sobretudo por não se tratar de valor
significativo. Mero aborrecimento, tratando-se de fato que não pode
ser alçado à situação configuradora de abalo psíquico. Precedentes.
Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença (fls.
80/85), de relatório adotado que, em ação de repetição de indébito c.c. dano moral,
julgou parcialmente procedentes os pedidos e, por força da sucumbência recíproca,
determinou que cada parte arque com 50% das custas e despesas processuais, bem
como verba honorária do patrono adverso, fixada em 10% sobre o valor da causa,
observada a gratuidade de justiça concedida.
Apela a autora (fls. 88/94). Sustenta, em suma, que é de rigor a
condenação do réu também na reparação por danos morais, porquanto houve desconto
indevido de seguro residencial não contratado na conta corrente, o que evidencia a falha
na prestação do serviço.
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido.
VOTO
Cuida-se de ação de repetição de indébito c.c. dano moral, alegando a
autora que houve desconto indevido de seguro residencial não contratado no valor de
R$. 270,60, que deve ser repetido em dobro, além de reparação moral, por ter sido
privada do referido valor para sustento de sua família.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007774-86.2019.8.26.0038 -Voto no 24072 jv fco
3
O digno magistrado a quo reconheceu o desconto indevido do valor
debitado de seguro residencial não contratado, mas sem reparação por dano moral,
asseverando que (fls. 84, antepenúltimo e penúltimo §§):
(...), mais do que comprovar a ocorrência de tais reflexos, cabe ao
Magistrado perquirir se os fatos sub examine são aptos a violar os direitos
de personalidade do demandante. No caso dos autos, não restou
demonstrada efetiva lesão à dignidade humana da autora geradora de
dano moral. Não há indicativo de que a autora suportou severas restrições
financeiras ou que a conduta do réu importou abalo econômico em sua
vida pessoal.
De fato, como reconhecido na r. sentença, é de rigor a repetição do valor
descontado relativo ao débito de seguro residencial não ajustado, aplicada, ao caso, a
legislação consumerista.
Tocante à reparação por danos morais pretendida, a sentença de
improcedência do pedido é mantida.
É que, ao contrário do que foi alegado, não se qualificam como relevantes,
prima facie, as vicissitudes de fatos corriqueiros como os decorrentes de eventuais
cobranças irregulares. Os serviços bancários são falíveis e a convivência social impõe
aos indivíduos algumas tribulações cujo enfrentamento deve ocorrer sem o sentimento
extremado de ofensa à psique. As suscetibilidades não constituem campo seguro para o
acolhimento de pleitos indenizatórios de tal natureza, pois a ofensa deve ser séria a
ponto de atingir duramente o homo medius e não um indivíduo em particular.
Destarte, a cobrança indevida do seguro residencial, por si só, não é apta
a ensejar indenização por danos morais, sendo certo que o dano moral passível de
ressarcimento, conforme já ressaltado, é aquele que acarreta sofrimento além do normal
e não somente um mero aborrecimento ou incômodo, como na hipótese.
Assim, sem que tenha havido consequência gravosa relevante, o episódio
que ocasionou meros transtornos temporários à apelante não é capaz de gerar obrigação
de tal natureza no campo da responsabilidade civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007774-86.2019.8.26.0038 -Voto no 24072 jv fco
4
Nesse sentido, confiram-se, por analogia, precedentes deste E. TJSP:
REPETIÇÃO DE INDÉBITO
Título de Capitalização e Seguro Prestamista
Venda casada

Reconhecimento
Pretensão de restituição em dobro
Má-fé da
instituição financeira no ato da cobrança Não demonstração:
É cabível a restituição do indébito do que foi pago a maior, após
compensação, afastada a devolução em dobro, em virtude da ausência de
má-fé por parte da instituição financeira quando da cobrança.
DANO MORAL
Ação indenizatória
Contrato de financiamento
Título de
Capitalização e Seguro prestamista Venda casada Reconhecimento
Cobrança indevida que não caracteriza dano moral "in re ipsa"

Indenização indevida:
Embora reconhecida pela r. sentença a venda casada com relação a
Título de Capitalização e Seguro prestamista inseridos em contrato de
financiamento, não há caracterização de dano moral "in re ipsa" sendo
indevida indenização em favor do requerente.
RECURSO NÃO PROVIDO.
(Apelação n. 0006485-36.2014.8.26.0063, Relator(a): Nelson Jorge Júnior;
Comarca: Barra Bonita; Órgão julgador: 13a Câmara de Direito Privado;
Data do julgamento: 09/03/2016; Data de registro: 09/03/2016).
AÇÃO ORDINÁRIA
Contratos bancários
Empréstimo bancário e
refinanciamento de dívida Cerceamento de defesa não configurado -
Cobrança de seguros e títulos de capitalização
Venda casada
configurada Restituição dos valores pagos a estes títulos que se impõe,
de forma simples, ante ausência de prova de dolo suficiente a ensejar a
devolução em dobro Súmula 159 do STF Determinação de devolução
de eventuais taxas/tarifas bancárias que tenham incidido para
movimentação das contas corrente e poupança da autora em razão das
indevidas cobranças Dano moral não configurado Ação procedente,
em parte Recurso provido, em parte.
(Apelação n. 1021750-41.2014.8.26.0005, Relator(a): Lígia Araújo Bisogni;
Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Data
do julgamento: 02/09/2015; Data de registro: 03/09/2015).
Por tais razões, inexiste a responsabilidade do réu pelo alegado dano
moral.
Por fim, diante da manutenção da sentença, cabível a majoração da verba
honorária pelo acréscimo de trabalho do advogado adverso na fase recursal, conforme
preconizado no artigo 85, § 11 do CPC, para 15% sobre o valor atualizado da causa,
observada a gratuidade de justiça concedida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007774-86.2019.8.26.0038 -Voto no 24072 jv fco
5
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator